Tribunal: TJES
Processo: 5007969-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007969-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Agência Marítima Universal Ltda contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação anulatória movida contra o Município de Vila Velha, na qual a parte autora buscava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo ao ISSQN. A recorrente sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da demora na finalização do processo administrativo; alegou nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação; questionou a incidência do ISSQN sobre a atividade exercida; a inaplicabilidade da alíquota utilizada; a ilegalidade de juros de mora superiores a 12% ao ano; e requereu indenização por danos morais diante do protesto indevido da CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição intercorrente aplicável à esfera administrativa em matéria tributária; (ii) estabelecer se o auto de infração fiscal careceu de fundamentação a ponto de cercear o direito de defesa da contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se aplica à esfera administrativa tributária, nos termos da Súmula 622 do STJ, pois o prazo prescricional da pretensão executiva só se inicia após o encerramento do processo administrativo fiscal, estando suspensa a exigibilidade do crédito enquanto pendente a constituição definitiva.

A ausência de previsão normativa específica sobre prescrição intercorrente em sede administrativa impede o reconhecimento da extinção do crédito tributário por demora na tramitação do contencioso fiscal.

O auto de infração continha os elementos essenciais à constituição do crédito (fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo e fundamento legal), possibilitando à contribuinte impugnar administrativa e judicialmente a exigência, afastando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

As demais matérias suscitadas pela agravante (incidência do ISSQN, alíquota aplicável, ilegalidade de juros, protesto indevido e dano moral) não foram objeto de enfrentamento na instância de origem, não podendo ser analisadas nesta fase recursal sob pena de supressão de instância.

A existência de perícia em processo diverso entre as mesmas partes não autoriza a utilização imediata como prova emprestada, sendo necessária a devida instrução probatória no processo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária, sendo o prazo prescricional suspenso até o encerramento definitivo do processo administrativo.

A existência de elementos mínimos no auto de infração que permitam o exercício da ampla defesa afasta alegação de nulidade do lançamento.

Matérias não analisadas na instância de origem não podem ser objeto de apreciação em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar o agravo de instrumento interposto por Agência Marítima Universal Ltda em face da decisão proferida na origem que indeferiu o seu pleito liminar, o qual consistia na suspensão da cobrança de dívida tributária.

Irresignada, a recorrente sustenta a prescrição intercorrente, haja vista a demora imputável à Administração para finalização do procedimento administrativo. Noutro giro, alega que o auto de infração careceu de fundamentação, dificultando sua defesa. Aventa, ainda, o não cabimento do ISSQN na hipótese; a aplicação de alíquota distinta; a ilegalidade dos juros de mora em nível superior a 12%; além da equivocidade no protesto e a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de desprovimento do recurso.

Primeiro, porque não há que se falar em prescrição intercorrente na esfera administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou, através da Súmula 622, que a prescrição somente tem início a partir do esgotamento da instância administrativa, inexistindo prazo limitador para a apuração do ente tributante na referida seara.

A jurisprudência pátria é assente nesse sentido:

“[...]4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma[...](REsp n. 2.147.578/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

Assim, ao menos neste momento afasto o referido argumento recursal.

Noutra plana, quanto a alegação de deficiência na formação do auto de infração, penso que ao menos pelos elementos de prova até aqui analisados melhor sorte não socorre a recorrente, mormente porque ela logrou êxito em impugnar a autuação.

Ora, se a recorrente foi capaz de discutir acerca da alíquota aplicada pelo Fisco e apontar aquela que entende ser a correta para o caso, apresentando impugnação administrativa e judicial, não há como entender que houve qualquer cerceamento do seu direito de defesa.

Nesse sentido é o julgado a seguir:

“[...]É certo que a motivação do ato administrativo fiscal não exige linguagem exauriente ou narrativa analítica do fato gerador, bastando a exposição objetiva e inteligível dos elementos essenciais do lançamento: fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo e fundamento legal. 6. No caso concreto, os elementos constantes do procedimento fiscal foram suficientes para dar ciência à contribuinte da infração que lhe foi imputada, bem como para permitir-lhe o exercício pleno da defesa técnica, tanto na via administrativa quanto no Poder Judiciário. 7. Além disso, convém destacar que o mérito da autuação foi amplamente impugnado na via judicial, inclusive com apresentação de vasta documentação pela autora, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Portanto, ausente demonstração de prejuízo concreto, e sendo possível verificar os elementos essenciais do crédito constituído, não há que se reconhecer nulidade do auto de infração. Preliminar rejeitada.[...]”(TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00006798920128170370, Relator.: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 03/10/2025, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

Sem razão, como visto, também neste ponto a recorrente.

Noutra plana, quanto as demais matérias, quais sejam
i)
o cabimento ou não do ICMS no específico tipo de atividade exercida naquele momento pela recorrente;
ii)
as alíquotas cabíveis em cada operação;
iii)
a ocorrência do protesto de forma indevida e
iv)
eventual dano moral daí decorrente, penso que não foram objeto de análise pelo julgador singular, razão pela qual não poderiam ser enfrentadas neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Ainda que assim não fosse, penso que tais questões demandam uma análise mais aprofundada nos elementos de prova, o que não pode ser dirimido neste momento preambular.

Registro que o fato de existir perícia realizada outra demanda sobre a incidência de ISSQN envolvendo as partes em litígio não tem o condão de servir como prova emprestada, de imediato, ao caso, máxime ante a necessidade de se perquirir o objeto de cada processo judicial, bem como as atividades que foram submetidas ao trabalho pericial, o que deve ser apurado em sede de instrução processual, como apontado pelo togado primevo.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando objurgado.

Por fim, julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração oposto em face da decisão inicial (id.14670177), uma vez que esta resta substituída neste momento pelo presente julgamento meritório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.